Tribunal: TJBA
Processo: 8073924-53.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8073924-53.2024.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: CAROLINA DOS SANTOS ROCHA SAMPAIO

ADVOGADO: NILTON OLIVEIRA ALVES (OAB: BA51442-A)

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE IBICUÍ

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. MUNICÍPIO E SERVIDORA. NEGATIVA NO PRIMEIRO GRAU. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por servidora pública municipal contra a decisão interlocutória, que indeferiu o pedido de homologação de acordo extrajudicial, no qual se reconhecia o direito à incorporação de gratificação de função, exercida de forma contínua
a partir
janeiro de 2017. A Recorrente,
p
rofessora desde 07.03.2008, sustenta o cumprimento dos requisitos previstos no art. 36 da Lei Municipal nº 31/1994, requerendo a incorporação do adicional de função à sua remuneração, conforme acordado com a Municipalidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se é possível a homologação judicial de acordo extrajudicial, firmado entre servidora pública e a Administração Municipal, acerca da incorporação de gratificação de função; estabelecer se o direito à incorporação está protegido pelo direito adquirido, mesmo após a promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei nº 13.105/2015 (CPC), em seu art. 1.015, I, admite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias que versam sobre tutela provisória, hipótese aplicável ao presente caso.

4. O art. 36 da Lei Municipal nº 31/1994 assegura ao servidor o direito à incorporação do adicional de função, após o exercício da gratificação por cinco anos consecutivos ou dez anos intercalados.

5. A Administração Pública pode transacionar judicial ou extrajudicialmente, desde que preservados os princípios constitucionais e administrativos, não havendo, na espécie, afronta ao princípio da indisponibilidade do interesse público.

6. O Ministério Público opinou favoravelmente, na origem, à homologação do acordo, destacando que a servidora preencheu os requisitos legais antes da EC nº 103/2019, atraindo a proteção do direito adquirido e da segurança jurídica, conforme
o
previsto no art. 13 da referida emenda.

7. O indeferimento da homologação judicial desconsider
ou
situação jurídica consolidada e viola a segurança jurídica, motivo pelo qual deve ser cassado.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso provido.

——————————————

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015, I e art. 487, III, b; Lei Municipal nº 31/1994, art. 36; EC nº 103/2019, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

——————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8073924-53.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
CAROLINA DOS SANTOS ROCHA SAMPAI
O
, figurando
como Agravado o
MUNICÍPIO DE IBICUÍ
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO

AO INSTRUMENTAL.